Tribunal: TJSP
Processo: 4002691-87.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002691-87.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é apelado
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
2
Comarca: RIO CLARO – 3a VARA CÍVEL
Apelante: METROPOLITAN LIFE SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
Apelado: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
MMa. Juíza Prolatora: Cyntia Andraus Carretta
VOTO No 35.345
Ação de cobrança de indenização de seguro de
vida
e
acidentes
pessoais
em
grupo
c.c.
indenização por danos morais. Inocorrência de
prescrição. Possibilidade de cobertura a eventos
ocorridos fora do horário de serviço do segurado,
policial militar. Perícias judiciais que constataram
ausência de invalidez permanente. Indenização
indevida.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 285/287, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação decorrente de seguro de vida e acidentes
pessoais em grupo, e condenou a requerida ao pagamento de indenização
securitária de R$50.000,00, atualizada monetariamente desde o evento
danoso, e acrescida de juros moratórios a contar da citação, e de
indenização por danos morais fixada em R$50.000,00, atualizada
monetariamente desde o arbitramento, acrescida de juros moratórios a
contar da citação, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Opostos embargos
de declaração pela requerida, foram eles rejeitados (fls. 289/293 e 302/303).
Apela a seguradora requerida (fls. 305/331). Sustenta
preliminar de prescrição. No mérito, afirma que não há cobertura para o
evento, eis que segurado sofreu o acidente fora do horário de trabalho.
Acrescenta que a perícia médica apurou que o autor não padece de
invalidez permanente por acidente, o que impede a procedência da ação.
Assevera a inocorrência de danos morais, sustentando que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
3
incorre em nulidade por ser ultra petita, ao fixar indenização em valor
superior ao postulado na inicial, de R$25.000,00. Subsidiariamente, alega
que deve ser aplicado o percentual correspondente à redução da mobilidade
da coluna cervical, equivalente a 12,5% do segmento afetado, resultando
em indenização no valor de R$12.500,00. Esclarece que os juros moratórios
sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do
arbitramento. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 341/353).
É o relatório.
A preliminar de prescrição não merece acolhida.
Com efeito, a par da rejeição da alegação (fls. 165 e
263/264) não ter sido impugnada pelo recurso adequado no prazo legal, fato
é que somente a ciência inequívoca da consolidação da lesão é capaz de
deflagrar o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
cobrança de indenização de seguro.
No caso vertente, conquanto o acidente tenha ocorrido
em 06.08.2011, nessa data o segurado tinha ciência somente da ocorrência
de fratura da vértebra L1, diagnóstico recebido por ocasião do atendimento
médico emergencial, sem possibilidade de se antever as sequelas
definitivas e sua extensão.
Sobre a questão, observe-se que, em razão do
acidente, foi o segurado afastado da função por reiterados períodos, o
último deles em 25.10.2011, por 64 dias, recaindo o termo final em
27.12.2011, conforme a solução da sindicância interna da PM-SP (fls.
23/25). Além disso, o aviso de sinistro indica que a alta médica somente
ocorreu em 02.05.2012 (fl. 19). Ademais, o relatório médico de fl. 73, datado
de 07.05.2012, recomenda restrição a determinadas atividades por 120 dias,
com reavaliação das limitações, o que pressupõe que, até o final desse
período, 03.09.2012, ainda não se poderia presumir a ciência inequívoca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
4
segurado sobre a consolidação definitiva de suas sequelas, o que obstava,
até esta data, o início do prazo prescricional.
Nesse contexto, e ajuizada a ação em 17.07.2013,
evidencia-se que a pretensão não se encontrava mesmo prescrita.
No mérito, cuida-se de ação por meio da qual o
requerente pretende a condenação da seguradora requerida ao pagamento
de indenização decorrente da ocorrência de sinistro, invalidez por acidente
caracterizada por sequela causada por fratura da vértebra L1, além de
indenização por danos morais decorrentes da resistência ao pagamento na
via administrativa.
Citada, a requerida apresentou contestação na qual,
em suma, expôs os mesmos argumentos reiterados em suas razões
recursais (fls. 105/151). Após a réplica (fls. 154/164), o autor foi submetido a
duas perícias médicas, em 26.02.2016 e em 09.11.2017, cujos laudos se
encontram em fls. 225/229 e 230/236. Após manifestação das partes sobre
a prova técnica (fls. 239/241 e 242/245), ambas postularam o julgamento
antecipado da lide (fls. 251/253), sobrevindo alegações finais e a r.
sentença, que julgou procedente a ação.
A existência do seguro e sua vigência quando do
sinistro são incontroversas, bem como as circunstâncias do acidente
causador das lesões que resultaram nas sequelas, divergindo as partes
somente sobre a cobertura do evento fora do horário de serviço, bem como
sobre a caracterização de invalidez.
Embora não estivesse cumprindo escala de serviço, o
requerente era membro da polícia militar estadual e, como tal, tinha o dever
legal de proteção de pessoas e atuar, mesmo não estando em serviço, para
prestar socorro, independentemente do local e horário da ocorrência.
Transcreva-se excerto do art. 8o da Lei Complementar
Estadual no 893/2001, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
5
Militar do Estado de São Paulo: “Os deveres éticos, emanados dos valores
policiais-militares e que conduzem a atividade profissional sob o signo da
retidão moral, são os seguintes: XXXIV - proteger as pessoas, o patrimônio
e o meio ambiente com abnegação e desprendimento pessoal; XXXV - atuar
onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a ordem
pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele momento, força
de serviço suficiente.”
Observe-se, por oportuno, que sindicância interna
apurou que terceiro solicitou atendimento pelo telefone 190, mas foi
informado da indisponibilidade imediata (fl. 23), o que justificou a
intervenção do autor.
Em tais circunstâncias, havendo prova convincente de
que o acidente ocorreu em razão da atividade profissional do segurado,
negar a possibilidade de pagamento da indenização implica desequilíbrio
contratual, pois retira do consumidor direito que é inerente ao próprio objeto
do contrato. De outro lado, a conclusão de que o evento pode ser
indenizado é interpretação mais consentânea com a boa-fé e os ditames
legais aplicáveis à espécie, até porque o intuito do contrato de seguro
estipulado pela Secretaria de Segurança Pública claramente é o de prestar
amparo aos policiais e seus familiares por acidentes que resultem em morte
ou invalidez, ocorridos enquanto o profissional se colocava em situações de
risco para defender interesses da sociedade.
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara e E. Corte
em casos análogos:
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS
-
COBRANÇA - POLICIAL CARCEREIRO - MORTE EM
DECORRÊNCIA DE LATROCÍNIO - INJUSTA RECUSA DA
SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO - EVENTO
QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO VINCULADO À
FUNÇÃO ANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRÓPRIA E
TÍPICA DO ESTADO QUE NÃO PODE SER ENFOCADA
APENAS
NO
SEU
SENTIDO
BUROCRÁTICO
DE
LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ESCALA DE TRABALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
6
MAS
PRINCIPALMENTE
AO
SEU
ASPECTO
INSTITUCIONAL ONDE O PROFISSIONAL É ASSIM
CONSIDERADO DE FORMA CONTÍNUA, PERMANENTE E
SEM
INTERRUPÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
REFORMADA. Apelação provida.
(34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
9229102-86.2007.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI,
j. 15.08.2011)
Seguro de vida. em grupo. Morte do policial (carcereiro)
quando se deslocava ao local de trabalho (cadeia feminina
de Poá), sendo vítima de latrocínio. Negativa da seguradora
de pagar a indenização sob argumento de que o segurado
não se encontrava no exercício da função. Acidente que
deve ser considerado como ocorrido durante o trabalho.
Ação de cobrança julgada procedente. Recurso improvido.
Em se cuidando de indenização requerida pela beneficiária,
e não pelo segurado, não se aplica regra de prescrição
anua. Incide regra geral e que, na hipótese, com o advento
do novo Código Civil, prescreve em vinte anos a contar da
data da ciência de recusa no pagamento da indenização.
Ocorrendo a morte do policial quando ele se dirigia ao local
de prestação de serviços, vítima de latrocínio, o evento deve
ser considerado como ocorrido durante o trabalho, no
exercício da função policial, fazendo jus a beneficiária à
indenização garantida pela seguradora.
(32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
9213646-72.2002.8.26.0000, Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, j.
04.08.2005)
Assim, é reconhecida, em tese, a possibilidade de
indenização para sequela incapacitante decorrente de lesão sofrida por
acidente sofrido fora do horário de serviço.
Contudo, no caso vertente, a conclusão pericial a que
chegaram os médicos do IMESC, órgão de referência no Estado, de
confiança do Juízo, impede a procedência do pedido.
De fato, o perito judicial especialista em Ortopedia e
Traumatologia observou “ausência de bloqueio dos movimentos da região”,
muito embora o segurado “apresenta dor a palpação e a movimentação”.
Assim, concluiu pela ausência de incapacidade laboral e de invalidez (fls.
227 e 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002691-87.2013.8.26.0510 -Voto no 35345
7
Por sua vez, a perita judicial especialista em Medicina
Física e Reabilitação constatou movimentação em bloco, “sem dissociação
das cinturas”, “dor e tensão a palpação da musculatura paravertebral em
toda sua extensão” e “mobilidade diminuída do esqueleto axial com dor
referida”, concluindo também pela ausência de lesão neurológica (fls.
233/235).
Observe-se, por oportuno, que a impugnação fundada
em documentos pretéritos não se sustenta, na medida em que as perícias
judiciais foram realizadas mais de quatro anos após a alta médica, o que
denota retratarem as sequelas já estabilizadas.
Ademais, a propósito, o segurado não apresentou
parecer técnico divergente ao laudo, como lhe permitia o art. 477, §1o, do
CPC, não possuindo ele ou o seu patrono habilitação suficiente para
questionar a avaliação dos peritos judiciais.
Por fim, reconhecida a licitude da conduta da
requerida, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos
morais.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou provimento
ao recurso, para julgar improcedente a ação, e condenar o requente ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa, já observada a atuação em
fase recursal, e ressalvada a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator